Tribunal: TCU
Processo: 019.147/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6047/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.147/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Luiz Costa Curta Junior (XXX.984.080-XX); Caio Vinicius Prata de Jesus (XXX.319.727-XX); Eduardo de Oliveira Colhaco (XXX.374.407-XX); Guilherme Flach (XXX.924.030-XX); Matheus Magalhaes Santos (XXX.036.307-XX); Rick Deyvison Mendonca Pereira (XXX.816.597-XX); Victor Hugo Soares (XXX.675.239-XX); Victor Viana Concolato (XXX.452.077-XX); Weslley de Avila Souza (XXX.485.209-XX); Yuri de Moraes Bezerra (XXX.756.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.